Tribunal: CARF
Processo: 10166.900884/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900884/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.840 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DCOMP. PARCELA DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS POR DCOMP. SÚMULA CARF 177.
As estimativas confessadas e compensadas em DCOMP devem compor o saldo
negativo do período, ainda que a compensação não tenha sido homologada.
DCOMP.
PARCELA
DE
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte, pode ser comprovado por outros
meios de prova que não o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, entre eles a contabilidade lastreada em documentos hábeis e
idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à origem, para fins de emissão de despacho
decisório complementar, nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que davam
provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900884/2011-26
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.840 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900884/2011-26

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face da acórdão da DRJ n.
03-053.285 que julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Dos Fatos:
O contribuinte enviou DCOMP através do qual pleiteia compensação de saldo
negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2005, no valor de R$ 1.107.271,66, com débitos
próprios.
O Despacho Decisório (fl.04) reconheceu um direito creditório no valor de R$
444.126,37 e, por conseguinte, homologou parcialmente os pedidos de compensação vinculados,
conforme tela abaixo:

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada
improcedente, através de acórdão cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO. IRFONTE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa jurídica, quando for o caso, se o
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.840 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900884/2011-26

contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
DEVER DO JULGADOR. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA RFB.
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Ciente da decisão da DRJ em 28/08/2013 (AR fl. 53), e ainda irresignada, em
27/09/2013 (Carimbo fl.54), a Interessada interpôs recurso voluntário através do qual:
- Inicialmente, invoca o princípio da verdade material, posto que algumas das
parcelas que compõem o saldo negativo estão pendentes de julgamento em outros processos,
sendo um julgamento em conjunto com os demais processos; também cita documentos que
foram juntados com a manifestação, os quais necessitam de uma análise mais aprofundada;
- Defende que a contabilidade faz prova em favor da Recorrente;

Por fim, a Recorrente pugna pelo julgamento conjunto com os processos n.
10166.900222/2008-51 e n.10166.900226/2008-39 e, no mérito, o provimento do recurso e a
homologação integral das compensações.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Quanto ao pedido de julgamento conjunto com os processos administrativos n.
10166.900222/2008-51 e 10166.900226/2008-39, esclareço que os processos citados também
foram de minha relatoria e julgados na mesma sessão de julgamento.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação de
crédito de saldo negativo de IRPJ, no valor original de R$ R$ 1.107.271,66, para compensar com
débitos próprios.
O Despacho decisório reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo no
montante de R$ 444.126,37 e, por conseguinte, homologou parcialmente os pedidos de
compensação vinculados. O saldo negativo invocado é composto de parcelas de retenções na
fonte, estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, estimativas objeto de
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.840 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900884/2011-26

outras compensações e pagamentos, as quais foram parcialmente confirmadas conforme tabela
abaixo:

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
que: 1) as retenções compensadas no ano-base 2005 somam R$ 355.568,32, conforme
demonstrado nos anexos; desse valor, a quantia de R$ 174.874,96 deveria ser compensada em
2006, conforme item 5 do anexo 01; como se tratavam de aplicações de 2005, os valores assim
foram compensados; 2) o saldo negativo de R$ 222.278,81, trata-se de Dcomp que ainda estão
em análise pela RFB, conforme anexos 03 e 04.
A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente, uma vez que não havia
direito líquido e certo, pois, na composição do saldo negativo, considerou apenas as estimativas
objeto de compensação homologada; quanto às retenções, estariam comprovadas apenas aquelas
que possuíam Comprovante de Retenção da Fonte Pagadora, parcelas estas já haviam sido
reconhecidas no Despacho Decisório, conforme excerto abaixo:
Examinando-se os autos verifica-se que só foi reconhecido o crédito de saldo
negativo de IRPJ, ano-base 2005, correspondente às retenções comprovadas
(confirmadas pelas fontes pagadoras) e as estimativas efetivamente compensadas
(não as em análise).
Outra não poderia ser a decisão, tendo em vista que a legislação exige que imposto
retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado/deduzido
na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora.
(...)
Portanto, aquelas parcelas (retenções na fonte e estimativas compensadas, cujas
Dcomp ainda estão em discussão administrativa) não se prestam para compor o
saldo negativo de 2005, impedindo o reconhecimento do crédito respectivo e a
efetivação da compensação pretendida, por sua iliquidez e incerteza. (grifei)
Ainda irresignada, a Interessada interpôs recurso voluntário, na qual defende a
existência de direito creditório, invoca o princípio da verdade material e argumenta que a
contabilidade faz prova a favor da Recorrente, apesar de não anexar sua escrita contábil.
Também defende a possibilidade de as estimativas objeto de compensação não homologada
comporem o saldo negativo do período.
Em relação às estimativas objeto de compensação não homologada, o CARF
recentemente emitiu a Súmula 177, vigente a partir de 16/08/2021, que assim dispôs:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.(grifei)
Dessa forma, as estimativas objeto de compensação não homologada devem
compor o montante do saldo negativo do ano-calendário 2005.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.840 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900884/2011-26

No que tange às retenções, a DRJ entendeu que só poderiam ser comprovadas a
partir dos Comprovantes de Retenção das Fontes Pagadoras.
Nesse ponto, também assiste razão à Recorrente, no sentido de que é possível
provar a efetiva retenção através de outros meios de prova, nos termos da Súmula CARF n. 143,
in verbis:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Há de se ressaltar que além da efetiva retenção, para que o imposto de renda
retido na fonte possa compor o saldo negativo do período, faz-se necessário demonstrar que a
receita que deu azo à retenção foi oferecida à tributação, nos termos do inciso III do §4o, do art.
2o da Lei no 9.430/96, verbis:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (grifei)
Outrossim, é preciso esclarecer que ainda que seja possível a comprovação da
retenção na fonte por outros meios de prova, entre eles a contabilidade, as notas fiscais, extratos
bancários etc, esta prova incumbe ao Contribuinte que alega possuir o direito de crédito, de
acordo com art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. (grifei)
No caso em tela, a Recorrente apesar de defender que a contabilidade faz prova
em seu favor, não trouxe documentos para comprovar a efetiva retenção. Entretanto, a DRJ
manteve o óbice de que a retenção só poderia ser comprovada pela apresentação dos
Comprovantes de Retenção emitidos pela Fonte Pagadora.
Isto posto, a Unidade de Origem deverá fazer um despacho decisório
complementar de revisão, levando em consideração não só as estimativas confessadas e
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.840 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900884/2011-26

compensadas mediante DCOMP, ainda que não homologadas, como também, em relação ao
IRRF, deverá intimar o contribuinte documentos para comprovar a efetiva retenção na fonte e o
oferecimento da receita à tributação, pois o ônus dessa prova incumbe ao Contribuinte. Após a
emissão do Despacho Decisório de revisão, caso a DCOMP não seja homologada em sua
integralidade, ao contribuinte deve ser oportunizada a apresentação de nova manifestação de
inconformidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, por DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para que o processo retorne à jurisdição do contribuinte, para que a
Unidade de Origem analise a documentação acostada com o recurso voluntário e emita despacho
decisório complementar, prosseguindo-se assim, o processo de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital